Tribunal: TJMT
Processo: 0005761-10.2016.8.11.0021
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005761-10.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONNIE VON BARROS DOS SANTOS - CPF: 066.734.001-70 (APELANTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), ARIOVALDO TANCREDO NEVES GONCALVES BRAGA PEREIRA - CPF: 703.943.361-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – NÃO ACOLHIMENTO – REVISÃO DOSIMÉTRICA – FIXAÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

Tratando-se de réu reincidente o prazo da prescrição retroativa aumenta em 1/3.

Não há falar em fixação da pena definitiva no mínimo legal quando devidamente comprovada as causas que justificam o aumento da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Ronnie Von Barros Dos Santos,
no incurso do art. 180, caput, Código Penal, à pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, e no art. 14, caput, da lei n. 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença para sua absolvição
nos crimes de receptação e porte ilegal de armas por ausência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição do crime do art. 180, caput, CP, e o redimensionamento da pena ao mínimo legal.
(Id.

163282237).

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 1165445169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo desprovimento do recurso. (Id.

166106685)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna a reforma da sentença para sua absolvição
nos crimes de receptação e porte ilegal de armas. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição do crime do art. 180, caput, CP, e por fim, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Narra à denúncia:

“[...] Em data não especificada, no mês de novembro de 2016, nesta cidade de Água Boa/MT, o denunciado recebeu do adolescente Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de furto, qual seja, uma motocicleta marca Honda, Modelo CB 300R, cor preta, ano 2009/2010, placa NJP-4907, de Primavera do Leste/MT, mesmo ciente da ilicitude do bem.

Segundo apurado, o adolescente Ariovaldo Tancredo Neves Gonçalves particou do roubo da mencionada motocicleta, com terceira pessoa não identificada nos autos, na cidade de Primavera do Leste-MT. Após subtrair a motocicleta, o adolescente Ariovaldo a conduziu para esta cidade e a entregou ao denunciado Ronnie Van Barros dos Santos, o qual a recebeu mesmo sabendo ser produto de furto.

Apurou-se ainda que, no dia 06 de novembro de 2016, por volta das 04h30, pela Rodovia Federal BR 158, nesta cidade de Água Boa-MT, o denunciado, auxiliado pelo adolescente Ariovaldo, transportou, sem registro e sem autorização do órgão competente, uma arma de fogo.

Segundo apurado, no dia acima mencionado, o denunciado e o adolescente Ariovaldo, trafegavam pela Rodovia Federal BR 158, quando avistaram policiais militares, que realizavam rondas pela cidade, e aceleram a motocicleta em que estavam.

A guarnição militar ao perceber a ação do denunciado e do adolescente, os acompanhou, ocasião em que o adolescente Ariovaldo, que conduzia a motocicleta, perdeu a direção, caindo ao solo.

Os policiais militares obtiveram êxito em abordá-los e localizaram um revólver, calibre 38, marca Taurus, nº. de série nº 80660, de uso permitido, e quinze munições calibre 38, intactas (conforme auto de apreensão 05 e laudo pericial de fls.35/48) que estava sendo transportada por eles.[...]”

Inicialmente a defesa argumenta não existirem provas robustas que atestem à autoria do recorrente no crime de receptação e no crime de porte ilegal de armas, contudo, denota-se que a
pós,
os Policiais Militares realizarem a abordagem, devido à atitude suspeita, encontraram em sua posse um revólver e uma motocicleta (produto de roubo).

A testemunha Deivid, um dos policiais responsáveis pela condução do acusado, confirmou que Ronnie Von Barros Dos Santos estava na posse da
res furtiva
, vejamos
, in verbis
:

“[...] Nos na verdade, estava saindo para uma missão lá em Canarana que ia ter um evento lá do governador, ai quando nós estávamos chegando trevo lá na rotatória, lá perto do aeroporto, do posto Martinão, ai ele estava ele e mais um rapaz de menor com as coisas na moto, passaram na frente e esticou, por ai nos nem tinha entendido o que estava acontecendo, ai quando eles correram não sei se eles assustaram porque nos estávamos com a sirene ligada, porque já era de madrugada, eles pegaram e bateram no meio fio, ai nos falou pó, eles devem estar com alguma coisa errada, eles começaram a correr, e quando eu vi eu não lembro qual dos dois que jogou a arma, um deles jogou um objeto que na hora eu identifiquei que era a arma, ai jogou a arma dentro do aeroporto e correu, e foi onde a gente pegou e abordou eles, ai checamos o veículo a moto, ai se eu não me engano essa moto era veículo roubado, furtado, ai foi onde nos levamos eles para o cisc [...]”

No mesmo sentido, tem-se ainda a declaração da testemunha policial Nilberto, relatou que
, in verbis
:

“[...] Que após terem caído ainda se levantaram e empreenderam fuga a pé, sentido ao aeroporto municipal, que foi feito o acompanhamento dos suspeitos e poucos metros foram abordados e revistados, que no momento da fuga o suspeito Ronnie Von jogou para dentro do pátio do aeroporto um revolver calibre 38 municiado com seis munições intactas, que no bolso da bermuda do Sr. Ronnie Von foi encontrado mais doze munições de calibre aparente 38 intactas, que foi perguntado de onde os suspeitos estavam vindo e o Sr. Ronnie relatou que o menor Ariovaldo teria roubado a motocicleta em que estavam na cidade de Primavera do Leste/MT em companhia de outro comparsa de nome Paulo vulgo “Magrão Titelo”. [...]”

Portanto, restou devidamente comprovado a materialidade e autoria do delito de receptação e porte ilegal de arma, através do Auto de Recibo de Entrega de Preso (Id.

163282202 – Pág 26), Termo de Exibição e Apreensão (Id.

163282202 – Pág 15), Declarações de Testemunhas (Id 163282202 – Pág 29 a 32).

Ademais, “
É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.), o que o apelante não se desincumbiu.

Com efeito, sobre a receptação é necessário registrar, que a sua prática tem por pressuposto indispensável à ocorrência de um crime anterior, tratando-se, pois, de crime acessório ou parasitário.

Aliás, também restou demonstrado o crime precedente, em relação ao veículo motocicleta, cor preta, placa NJP-4907, conforme o contido nos Boletins de Ocorrência no Id 163282202 (fls141/142), e nas declarações dos policiais que ao realizarem a abordagem verificaram que a motocicleta era produto de roubo.

Deste modo, restou devidamente demonstrada a materialidade e a autoria na prática do veículo, ou seja, no incurso da receptação, conforme previsto no artigo 180, do CP, que dispõe:

Receptação

“Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

A propósito, nesse sentido já se posicionou esse Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.” (N.U 0000445-09.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Assim, forçoso reconhecer a versão do acusado acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo, pois não encontra amparo nas provas carreadas aos autos.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo,
nota-se que em que pese o réu negue a autoria delitiva, sua versão mostra-se inverossímil, mormente porque divergente da narrativa do policial a arma de fogo estava em posse do acusado.

A corroborar com tal entendimento colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APÓS SER LANÇADA DO VEÍCULO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – PORTE COMPARTILHADO COM ADOLESCENTE –- PREMISSA DO STJ E JULGADO DO TJMG – CORRUPÇÃO DE MENOR – DELITO FORMAL – JULGADO DO STJ - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos dos policiais, harmônicos com as demais provas “são idôneos para sustentar a condenação criminal”, (TJMT, Enunciado Criminal nº 8), sobretudo por ter sido encontrada ao solo, próximo ao carro que o apelante estava, após informações prévias de que estava portando arma de fogo.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP)
. “Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.
” (TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)
[...]
(STJ, AgRg no REsp nº 1.806.593/SP) (TJ-MT 00173201120188110015 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/05/2022, grifei).

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido” (STJ – AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Diante do exposto, há provas suficientes que comprovam o dolo na autoria do denunciado, razão pela qual não há que se falar em absolvição por carência de provas.

Outrossim, a defesa alega prescrição retroativa em relação ao crime disposto no art. 180, caput, do CP, contudo, razão não lhe assiste.

Na espécie, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é regulada pela pena aplicada, nos termos do art. 110, do Código Penal.

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.”

Logo, tratando-se de réu reincidente o prazo da prescrição retroativa, aumenta em 1/3, assim o pleito almejado pela defesa, se daria em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses.

No caso, a denúncia se deu em data de 07/12/2016, o recebimento em data de 23/01/2017, a sentença foi prolatada em 13/09/2021, assim não decorreu o prazo necessário.

Além disso, não há que se falar em redução do prazo prescricional em razão da menoridade do réu na época dos fatos, porquanto, verifico que o fato ocorreu em 2016, e a data de nascimento do acusado é 29/02/1983, ou seja, na época dos fatos tinha 33 anos.

Por fim, o apelante requer a fixação da pena ao mínimo legal, motivo pelo qual passo a análise da dosimetria feita pelo magistrado
aquo,
a Ronnie Von Barros Dos Santos:

Do Crime do Art. 180, Caput, Do CP:

Na primeira fase, não foi valorada nenhum circunstância negativa, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo causa de diminuição de pena, e existindo uma agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (processo executivo de pena de n. 0003296-11.2016.8.11.0059), o magistrado fixou a pena provisória em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual foi fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (dez) dias-multa.

Do Crime do Art. 14, Caput. Da Lei 10.826/03:

Na primeira fase, não foi valorada nenhum circunstância negativa, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistindo causa de diminuição de pena, e existindo uma agravante de reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, processo executivo de pena de n. 0003296-11.2016.8.11.0059 deste Juízo, assim, o magistrado fixou a pena provisória em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento/diminuição de pena, razão pela qual foi fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Assim, não há falar em fixação da pena definitiva no mínimo legal quando devidamente comprovada as causas que justificam o aumento da pena.

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Como se vê, a dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, deve ser mantida e a pena inalterada. Aliás, o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023